Tribunal: TJMT
Processo: 0027777-26.2015.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027777-26.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JEAN MAX ANUNCIACAO SANTOS - CPF: 043.299.271-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATAL GILVAN DA SILVA SANTOS - CPF: 513.391.371-00 (VÍTIMA), RICARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 005.651.591-00 (VÍTIMA), ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), THAYNA RAYANE SINAGA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, I DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO –
ABOLITIO CRIMINIS
– CRIME ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.654/2018 – IMPOSSIBILIDADE – MAJORANTE COMPROVADA NOS AUTOS – NÃO DESCRIMINALIZAÇÃO DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO NO ROUBO – MERO DESLOCAMENTO DA MAJORANTE COM PREVISÃO DE UM MAIOR AUMENTO DE PENA – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) PELO JUÍZO SENTENCIANTE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A utilização de arma de fogo para cometimento do crime de roubo restou devidamente demonstrada nos autos, razão pela qual não deve ser afastada.

A
abolitio criminis
discorrida pela defesa trata apenas de arma branca ou imprópria, não dizendo respeito aos crimes praticados mediante emprego de arma de fogo.

Assim, não houve a descriminalização do emprego da arma de fogo no roubo, mas tão somente o deslocamento da majorante, com previsão de um maior aumento de pena.

Ademais, a magistrada de piso utilizou a fração da redação anterior do inciso I do parágrafo 2º, artigo 157 do Código Penal, no patamar de 1/3 (um terço).

Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Jean Max Anunciação Santos
contra os termos da sentença proferida nos autos da ação penal nº 27777-26.2015.811.0042 (código 422179), que tramitou pela 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou por infringência ao disposto no
artigo 157, § 2º, inciso I do Código Penal
, ao cumprimento pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
(sentença – Id. 149566874).

Inconformado com os termos da sentença, Jean manifestou o desejo de recorrer da decisão (Id. 149566886). Em suas razões, a Defensoria Pública pugna pela reforma da sentença para afastar a qualificadora prevista no inciso I, parágrafo 2º, do artigo 157 do Código Penal, alegando que mencionado inciso deixou de existir no Código Penal, através da Lei nº 13.654/2018, tratando-se de
abolitio criminis
. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 149566891).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta os argumentos trazidos pela defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante
Jean Max Anunciação Santos
(Id. 149572404).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 151230187), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ARTIGO 157, § 2º, INCISO I; DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA. Mérito. Do afastamento do emprego de arma de fogo por suposta revogação
: alteração legislativa. lei nº. 13.654/2018. abolitio criminis. impertinência. subsistência do emprego de arma de fogo como causa de aumento de pena (art. 157, §2º-a, inc. i, do cp). continuidade normativo-típica.
Parecer pelo desprovimento
.”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Jean Max Anunciação Santos
contra os termos da sentença proferida nos autos da ação penal nº 27777-26.2015.811.0042, que tramitou pela 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou por infringência ao disposto no
artigo 157, § 2º, inciso I do Código Penal
.

A irresignação defensiva repousa na condenação do apelante no inciso I do parágrafo 2º, artigo 157 da Lei Penal.

Sustenta que o crime foi praticado no ano de 2015, e mencionado inciso foi revogado pela Lei nº 13.654/2018, tratando-se de
abolitio criminis
, razão pela qual esta causa de aumento de pena deve ser afastada.

É dos autos que, em 11 de novembro de 2015, por volta de 17h30min, no estabelecimento comercial denominado “Bar e Lanchonete Três Irmãs”, situado no bairro Altos da Serra, nesta Capital, o apelante subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Natal Gilvan da Silva Santos.

Na ocasião, o recorrente utilizou um revólver calibre .38 para perpetrar o roubo, confessando na fase extrajudicial a autoria do delito.

No mesmo sentido, a vítima confirma a utilização de arma de fogo no crime em tela.

A arma apreendida foi periciada, tendo o laudo nº 2.3.2015.20578-01 concluído que tanto o revólver quanto as munições estavam aptas ao fim que se destinam (Id. 149566860, p. 26/38).

Pois bem.

A causa de aumento de pena prevista no § 2º, inciso I, do artigo 157 do Código Penal (emprego de arma de fogo), imputada ao apelante na sentença, deve ser reconhecida, diante dos depoimentos das testemunhas/vítimas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que afirmam que o apelante utilizou de uma arma de fogo na prática delitiva.

Dessa forma, no presente caso, a narrativa do fato contida no boletim de ocorrência, corroborada com a harmonia dos depoimentos das testemunhas/vítima, que declaram categoricamente que o recorrente utilizou um revólver para praticar o roubo, permite que seja reconhecida a qualificadora descrita no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal.

Ressalte-se que o apelante confessa a conduta delituosa.

Em relação a aventada
abolitio criminis
aventada pela defesa, para subsidiar o pleito de afastamento da majorante da arma de fogo, entendo necessário colacionar o trecho da sentença quanto ao tema:

“[...] Restou inconteste o uso de arma de fogo, devidamente apreendida.

Ante o exposto, necessário se faz que o aumento da pena fique no mínimo legal em um terço (1/3), percentual de aumento referente ao emprego de arma de fogo. [...]”
(sentença – Id. 31693472, p. 3)

Argumenta a defesa que houve
abolitio criminis
com relação à majorante pelo uso de arma, com a vigência da Lei 13.654/2018, entendendo que a mencionada lei revogou o inciso I do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal, que caracterizava o emprego de arma de fogo como causa de aumento de pena, pois, de acordo com a Constituição Federal de 1988, no artigo 5° inciso XL assim expressa:
“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”
.

Sem razão, contudo, em especial porque, a
abolitio criminis
a qual se escora a defesa, promovida com a Lei nº 13.654/18, trata apenas de arma branca ou imprópria, não dizendo respeito aos crimes praticados mediante emprego de arma de fogo, de modo que as alterações advindas desta legislação ocasionaram a continuidade normativo-típica da citada causa de aumento de pena, agora, inclusa no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP.

A propósito o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

[...] A abolitio criminis pressupõe a revogação da legislação anterior. Contudo, nem sempre essa revogação culmina na abolitio criminis. Isso porque a conduta descrita na norma revogada pode continuar tipificada em outro diploma legal, como no caso dos autos, dando ensejo ao fenômeno denominado pela doutrina como princípio da continuidade normativo-típica. 3. A abolitio criminis da majorante prevista no art. 157, §2º, inc. I, do Código Penal, promovida pela Lei n. º 13.654/2018, diz respeito apenas aos delitos praticados com emprego de artefato diverso de arma de fogo. 4. Recurso desprovido.
(TJES; Apl 0002853-51.2017.8.08.0013; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/07/2019; DJES 16/07/2019)

Assim, não houve a descriminalização do emprego da arma de fogo no roubo, mas tão somente o deslocamento da majorante, com previsão de um maior aumento de pena.

No caso dos autos, não deve ser aplicado à espécie por ser norma mais gravosa, não podendo retroagir para prejudicar o réu, o que de fato não ocorreu, como se vê na sentença.

Entendo que a decisão de primeiro grau não merece reparo neste ponto, razão pela qual mantenho-a inalterada.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não provejo
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Jean Max Anunciação Santos
,

mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023